Tribunal: CARF
Processo: 10930.902519/2020-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.902519/2020-39
ACÓRDÃO
9303-017.013 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/03/2018
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. CRÉDITOS. EMBALAGENS PARA
TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SÚMULA CARF N.o 235
Não deve ser conhecido o recurso especial interposto quanto ao direito a
crédito das embalagens para transporte, haja vista o disposto na Súmula
CARF n.o 235.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 2452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.013 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10930.902519/2020-39
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional e pelo
sujeito passivo em face do Acórdão no 3201-011.738 (2.326/2.344), de 27/06/2023, proferido pela
1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/03/2018
CRÉDITO. EMBALAGEM DE TRANSPORTE
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
transportado, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram
créditos básicos das referidas contribuições.
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. CRÉDITOS. SUSPENSÃO. VEDAÇÃO.
O art. 3o, § 2o, II, da Lei n° 10.833/03, introduzido pela Lei n° 10.865/04, veda o
crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
FRETES COMPRAS PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE Os fretes pagos
na aquisição de produtos integram o custo dos referidos insumos e são
apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ainda que o
produto adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições. Trata-se de
operação autônoma, paga à transportadora, na sistemática de incidência da não-
cumulatividade. Sendo os regimes de incidência distintos, do produto
(combustível) e do frete (transporte), permanece o direito ao crédito referente ao
frete pago.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, permitindo,
dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas. Para incidência de SELIC deve haver
mora da Fazenda Pública, configurada somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n.
11.457/2007. Aplicação do o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF. A
Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento
da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção
Fl. 2453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.013 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10930.902519/2020-39
3
monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência
ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como
meramente escritural.

Consta do acórdão:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para, observados os demais requisitos legais: I)
reconhecer os créditos relativos aos: (i) gastos com embalagens de transporte; (ii)
gastos com fretes sobre compras de produtos não tributados; e (iii) gastos com
fretes sujeitos ao crédito presumido; e II) reconhecer que deve ser realizada a
correção monetária do novo saldo credor, nos termos do REsp no 1.767.945/PR.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado
o decidido no Acórdão no 3401-011.737, de 27 de junho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10930.902523/2020-05, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Recurso Especial do Contribuinte

Em seu arrazoado recursal (fls. 2.383/2.393) alega a contribuinte haver divergência
jurisprudencial quanto ao direito ao crédito de PIS/Cofins na aquisição de insumos com alíquota
zero.

O recurso não foi admitido pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF por
meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 2.417 a 2.422.

Apresentado agravo pelo contribuinte (fls. 2.430/2.436), este foi rejeitado pelo
Presidente do CARF por meio do Despacho em Agravo de fls. 2.439 a 2.443.

Recurso Especial da Fazenda Nacional

A Fazenda Nacional (fls. 2.346/2.358) apresentou divergência jurisprudencial
quanto ao direito ao crédito de PIS/Cofins nos gastos com embalagens de transporte.

Fl. 2454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.013 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10930.902519/2020-39
4
O recurso especial foi admitido pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF,
por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 2.371 a 2.376.

Intimado, o Contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 2.405/2.413) requerendo
tanto o não conhecimento do recurso como o não provimento.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e
deve ter os demais requisitos melhor analisados.

A recorrente suscita divergência quanto o direito a crédito sobre os gastos com
embalagens de transportes, indicando como paradigma o Acórdão no 9303-007.845.

Sustenta que, para serem consideradas insumos, as embalagens de transporte
necessitam ser empregadas na fabricação dos produtos destinados à venda.

Em suas contrarrazões, a contribuinte pugna pelo não conhecimento do recurso
especial por ausência de divergência jurisprudencial quanto à matéria.

Estabelece o parágrafo terceiro do art. 118 do RICARF ser hipótese de não
conhecimento do recurso especial quanto este adotar entendimento divergente àquele de súmula
de jurisprudência do CARF, ainda que esta tenha sido aprovada após a interposição do recurso.

No presente caso, o recurso especial colide com o disposto na Súmula CARF n.o 235,
aprovada em 05/09/2025, com vigência a partir de 16/09/2025:

Fl. 2455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.013 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10930.902519/2020-39
5
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quando
destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na
definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Acórdãos Precedentes: 9303-012.073, 9303-012.337, 9303-013.721, 9303-
014.002, 9303-014.884, 9303-015.322.

Com estes fundamentos, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 2456
DF CARF MF
Original